Tribunal: CARF
Processo: 11610.005189/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005189/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
DENIS E. RITER VON KOSHISCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005189/2003-16
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005189/2003-16

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
1997, exercício de 1998, no valor de R$ 4.599,38, alusiva à multa residual por atraso na entrega
da declaração de ajuste anual, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos
(fls. 5).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10.779, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPII (fls. 23/25):
DENIS E. RITTER VON KOSTRISCH, qualificada no preâmbulo, cientificado(a) do
lançamento de oficio da Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF (fl. 2), relativa ao ano(s)-calendário(s) 1997, no valor de
5.720,68, apresentou a impugnação de fl. 1 contestando a exigência.
O contribuinte alega que a multa por atraso na entrega da declaração deve ser aplicada
sobre o saldo de imposto a pagar e não sobre o valor do imposto devido.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPII, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/12/2007 (fls. 43/44), o contribuinte, em
17/01/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 34/38), reportando-se às alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
O contribuinte deixou de apresentar tempestivamente sua declaração de ajuste anual do
imposto de renda da pessoa física, relativa ao exercício de 1988, ano-base 1987, mas o
fazendo posteriormente e de forma voluntária. Nota-se, do auto de infração, que a
data da entrega da declaração antecede a de sua lavratura.
A sua impugnação disse, em linhas gerais, do indébito da multa ou, se aplicável, que o
fosse pelo seu mínimo; acrescentou-se que os normativos a fundamentarem a autuação
já se haviam revogados, conforme se explicita na peça de defesa.
O contribuinte entende haver motivos suficientes para a reforma da decisão "a quo",
pois:
a) quanto ao indevido da multa, por se tratar de mero ajuste, jamais declaração de
débito, nenhum valor de imposto seria devido, pois a redação emprestada do art. 27
da Lei n° 9.532/97 limitou a amplitude da multa e omitiu as ressalvas (questionáveis) do
"ainda que integralmente pago";
b) quanto à revogação, as instruções normativas que lastrearam a autuação já se haviam
revogadas mais de dois anos antes, de modo que jamais poderiam fundamentar a
autuação, sendo da lei (CTN, art. 106, II, b) a retroatividade da norma mais benigna
ou excludente da infração; mesmo porque, não se poderia cogitar de repristinação do
parágrafo único do art. 27, da Lei n° 9.532/97, ante a revogação do art. 40 da MP 232-
2004, pela MP 243, de 31.03.2005, como forma de exigência da multa;
c) quanto ao pedido subsidiário de fixação da multa pelo mínimo, seria inegável. A
apresentação da declaração é anterior à autuação e assim de se impor o
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005189/2003-16

reconhecimento da exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea (CTN,
art. 138), ante à inexistência de tributo a pagar.
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de ser excluída a multa
imposta, ou, subsidiariamente, fixada no mínimo legal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – Da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPII, que
manteve a autuação em face da entrega intempestiva da DAA/1998 – que ocorreu
efetivamente em 09/01/2003, portanto há muito tempo depois do prazo regulamentar –
importando na aplicação da multa no valor de R$ 5.720,68, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 23/25) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 25), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O(A) impugnante estava obrigado à entrega da declaração. Pela análise dos
autos, bem assim verificando os sistemas informatizados da SRF, constatei que
o(a) autuado(a) se enquadra em uma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega
elencadas no artigo 1° da Instrução Normativa SRF n° 69/1995 e seguintes, a
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005189/2003-16

saber: AUFERIU RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EM VALOR ACIMA DO
LIMITE DE ISENÇÃO. O contribuinte auferiu rendimentos tributáveis de R$
146.626,94 em 1998, conforme extrato de fl. 9.
O(A) contribuinte aduz que não pode prevalecer o cálculo da multa de 1%
sobre o imposto devido, tampouco a multa mínima de R$ 165,74, haja vista
que tem imposto a restituir. Pois bem, o fato de o contribuinte sofrer retenção
de imposto na fonte não reduz o valor da multa, que é calculada sobre o
imposto devido (linha 18) e não sobre o saldo de imposto a pagar ou restituir
(linha 24 ou 25), consoante artigo 9° Instrução Normativa SRF n° 69 de 1995 e
seguintes, que dispõe: "Art. 4° Se o contribuinte entregar fora do prazo a
declaração a que estiver obrigado, estará sujeito à multa de um por cento ao
mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido,
ainda que integralmente pago." Registre-se que a multa mínima de R$ 165,74
está prevista no artigo 88 da Lei 8.981 de 1995.
Em face da existência de norma expressa sobre a forma de cálculo da multa,
tendo em vista a vinculação deste julgador, consoante artigo 7o da Portaria MF
258 de 2001, a exigência deve ser mantida.
O contribuinte alega, ainda, nulidade do auto de infração haja vista que toda a
legislação citada no auto de infração foi revogada ou alterada após a sua
lavratura. Quanto a essa alegação o contribuinte está absolutamente equivocado
haja vista o disposto no artigo 144 do Código Tributário Nacional: "Art. 144. O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
Reitere-se que a luz do artigo 88 da Lei 8.981 de 1995, inciso I, "A falta de
apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica: I - à multa de mora de um por cento
ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente
pago".
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na
entrega da DAA, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o
da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei o 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso
ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74
(art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
Ademais, não há como acolher a alegação de que a multa por atraso deve ser
aplicada sobre o imposto a pagar remanescente, porquanto tal entendimento fere a dicção
literal do art. 88, I, da Lei n° 8.981/95 – diga-se de passagem, ao prever que a multa por
atraso na entrega da DAA deverá incidir sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago – descabendo, por inaplicável, o valor mínimo previsto no art. 88, II,
“a” da Lei no 8.981/95 e do art. 964, II, “a” do RIR/99, diante da suposta inexistência de
imposto a pagar, uma vez apurado imposto a restituir.
Vale salientar, por oportuno, que imposto devido não é a mesma coisa que
imposto a pagar, sendo certo que a apuração de imposto a restituir no caso dos autos, não
desvirtua ou sobrepõe a existência do imposto devido (R$ 28.603,40) – que é a base de
cálculo da multa por atraso na entrega da declaração de ajuste – o que torna ainda mais
indevida a redução pretendida.
No que tange à denúncia espontânea, embora reconhecendo que entregou a
declaração de ajuste em 09/01/2003, portanto anos após o decurso do prazo regulamentar,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005189/2003-16

alega o Recorrente que tal fato ocorreu antes do início de qualquer procedimento fiscal, e
importou na regularização de sua situação fiscal, inclusive tendo sido apurado saldo de
imposto a restituir.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na
espécie dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que o instituto da denúncia
espontânea não acolhe os casos de multas aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias, consistentes no atraso de entrega da declaração de ajuste anual.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da
multa por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida,
cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente
pago,
respeitado
o
valor
mínimo.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a
exigência, reportando-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e aplicando a
legislação vigente à época dos fatos, sob pena responsabilidade funcional, ao teor da
legislação de regência, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso, nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega
extemporânea da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 1997, exercício
de 1998.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital